Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-33.2017.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000216-33.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MINATTO GOMES - CPF: 041.500.501-98 (RECORRENTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME – PAGAMENTO DAS TAXAS – TRANSFERÊNCIA DO GRAVAME – MANUTENÇÃO DE GRAVAME SOBRE DOIS VEÍCULOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL E IMPROCEDÊNCIA DO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DUPLO GRAVAME COMPROVADO – DEVER DE BAIXA DO GRAVAME ORIGINAL – PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM GRAVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Efetuado o pedido de transferência do gravame do veículo Fiat Strada para o veículo Ford Fusion, gravado este de ônus é dever da instituição baixar o gravame daquele primeiro veículo, sendo impossível a manutenção de dois gravames pela mesma dívida.

Havendo comprovação de que o consumidor teve prejuízos à venda do primeiro veículo, cujo negócios não se perfectibilizou por conta do gravame não baixado, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na ausência de baixa do primeiro gravame após a transferência do gravame para outro veículo, prejudicando a venda do primeiro bem pelo consumidor, mas julgou improcedente o pleito de dano material em razão da perda da venda, pois permaneceu com a posse do veículo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pelo julgamento de parcial procedência do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilício e inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não ofertou qualquer garantia de concretização da transferência, se tratando de mera operação comercial.

Alegou que o veículo dado em garantia não atendeu aos requisitos necessários para permanecer alienado como objeto de garantia do saldo devedor, motivo pelo qual o cancelamento do gravame fora realizado em 24.10.2017, ou seja, não existem dois veículos alienados.

Alegou a ocorrência de mero aborrecimento da vida civil e que o valor da indenização é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, uma vez que, n
o presente caso, houve violação à Lei Federal, CDC e a Resolução CONTRAN 689/2017, que estabelecem a obrigação da empresa requerida em fornecer informações sobre quitação e baixa no gravame, sendo sua responsabilidade, de modo que deve indenizar o consumidor pelos prejuízos que sofreu na tentativa de venda do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada na responsabilidade da parte promovida, ora Recorrente, pela falha na prestação do serviço ao manter dois gravames por uma mesma dívida.

Ora, tendo havido inicialmente a aceitação da transferência do gravame do veículo Fiat Strada para o veículo Ford Fusion, é dever da parte promovida, ora Recorrente, promover a baixa do gravame original e não foi o que ocorreu, pois o consumidor ao tentar vender e transferir o veículo Fiat Strada para terceiro foi surpreendido com a pendencia do gravame. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço e o dano moral suportado pelo consumidor.

Destaco que a própria parte promovida, ora recorrente, confessa que houve duplo gravame quando em recurso confessa que o veículo Ford Fusion foi recusado e que o gravame foi baixado, conforme trecho do recurso, que cito:

Apesar de o juízo a quo ter fundamentado que houve falha na prestação do serviço em razão de suposta negligência ao deixar de efetuar a transferência da propriedade do veículo, razão não lhe assistente, pois a substituição de garantia foi RECUSAD A após detida análise, uma vez que o veículo de placa HYG-1136 NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS para permanecer alienado como objeto

de garantia do saldo devedor, motivo pelo qual o cancelamento do gravame fora relizado em 24.10.2017, ou seja, não existem dois veículos alienados.

Assim, se o gravame do veículo Ford foi baixado é porque houve uma inscrição do gravame, tal como comprova a documentação juntada com a inicial, de modo que evidente a falha na prestação do serviço e o dano moral, cujo valor foi estipulado de forma razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020